Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716686-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAIA DA SILVA NEVES LOPES AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA COSTA D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de agosto de 2022 13:11:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador